Tribunal: TJES
Processo: 5001159-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001159-59.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MELQUISEDEQUE LENSO
AGRAVADO: ANTONIO AUTO PECAS LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001159-59.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MELQUISEDEQUE LENSO

ADVOGADO : WALLAS DOS SANTOS

RECORRIDO : ANTÔNIO AUTO PEÇAS LTDA

ADVOGADO : HENRIQUE DA CUNHA TAVARES

MAGISTRADO : LUCAS MODENESI VICENTE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MELQUISEDEQUE LENSO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, que indeferiu a tutela de urgência para determinar a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, cuja inscrição foi efetuada por
ANTÔNIO AUTO PEÇAS S.A.

Nas razões recursais (id. 1045286), o Agravante sustenta que (i) a decisão é teratológica; (ii) desconhece a existência das pendências relacionadas aos contratos n.º 7009801 e n.º 7009802, que geraram a inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes; (iii) é impossível exigir-lhe a produção de prova de um fato negativo, possuindo o Agravado melhores aparatos técnicos e econômicos para comprovar eventuais débitos; (iv) descabe a citação do Agravado, no intuito de possibilitar o contraditório, quando há pedido de tutela provisória de urgência; (v) o dano moral é presumido, e (vi) a manutenção da negativação do seu nome lhe acarreta prejuízos, especialmente diante da sua situação de desemprego.

Assim, requer o deferimento da assistência judiciária gratuita para ser dispensado do preparo, e, no mérito, o provimento do recurso.

Na decisão interlocutória (id. 1051366), dispensei o Agravante do recolhimento do preparo, haja vista a concessão da assistência judiciária gratuita pelo Juízo
a quo
.

Nas contrarrazões (id. 1231997), o Agravado pede o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 09 de julho de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001159-59.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MELQUISEDEQUE LENSO

ADVOGADO : WALLAS DOS SANTOS

RECORRIDO : ANTÔNIO AUTO PEÇAS LTDA

ADVOGADO : HENRIQUE DA CUNHA TAVARES

MAGISTRADO : LUCAS MODENESI VICENTE

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no Agravo de Instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência objetivando a exclusão de nome dos cadastros de inadimplentes.

Extrai-se dos autos, que o Agravante ingressou com a demanda indenizatória, narrando que teve o seu nome negativado junto ao SPC e à Serasa, por culpa do Agravado, embora não tivesse firmado os contratos de n.º 7009801 e 7009802.

Assim, requereu o deferimento da tutela de urgência para determinar a imediata exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

A decisão agravada indeferiu o pedido, por concluir que inexistem indicativos mínimos da ausência de contratação de serviço ou de vínculo entre as partes, evidenciando a necessidade de ouvir o Agravado, em contraditório, sem prejuízo de posterior análise da liminar.

O Agravante pretende ver reformada a decisão, sustentando que (i) a decisão é teratológica; (ii) desconhece a existência das pendências relacionadas aos contratos n.º 7009801 e n.º 7009802, que geraram a inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes; (iii) é impossível exigir-lhe a produção de prova de um fato negativo, possuindo o Agravado melhores aparatos técnicos e econômicos para comprovar eventuais débitos; (iv) descabe a citação do Agravado, no intuito de possibilitar o contraditório, quando há pedido de tutela provisória de urgência; (v) o dano moral é presumido, e (vi) a manutenção da negativação do seu nome lhe acarreta prejuízos, especialmente diante da sua situação de desemprego.

Em contraditório recursal, o Agravado afirma que o Agravante quitou os débitos, sendo retirado o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem.

Sabe-se que a tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, este Tribunal
ad quem
está adstrito à verificação acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Julgador de origem.

No caso, a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, baseando-se na ausência de probabilidade do direito do Agravante, ao menos nessa fase inicial.

De fato, o Agravante
não
apresentou nenhuma prova inequívoca da verossimilhança das alegações de que não firmou, anuiu ou assinou crediário para a aquisição de produto e/ou serviço no Agravado. Apenas anexou à inicial seus documentos pessoais e a consulta junto ao SPC e à Serasa.

Nem mesmo com a interposição do recurso, o Agravante cuidou em juntar algum documento que infirmasse a conclusão do Julgador, cujo ônus não se desincumbiu.

Esperava-se que o Agravante, no mínimo, buscasse informações perante o Agravado a respeito da origem dos débitos e a abertura de crediário, o que não aconteceu.

Por esses motivos, não identifico qualquer irregularidade ou ilegalidade na decisão que indeferiu a tutela provisória, antes de estabelecer o contraditório.

Essa providência de ouvir a parte contrária, inclusive prestigiada pelo novo Código de Processo Civil até nas matérias cognoscíveis de ofício, permite a compreensão mais aprofundada da controvérsia e sequer implica perecimento do direito.

Tanto que o Magistrado
a quo
ressalvou que a liminar pode ser reanalisada posteriormente, evidenciando o juízo de precaução.

E muito embora o Agravado diga que o Agravante efetuou o pagamento dos débitos, não é possível identificar, com absoluta certeza, a prova dessa afirmação, nem que isso foi o motivo da retirada do nome deste último na Serasa (id. 6216710). O interesse processual do Agravante em obter a tutela de urgência ainda subsistiria, mormente porque o Agravado não demonstrou que houve também a exclusão do nome no SPC, merecendo o maior aprofundamento da cognição no processo principal.

Logo, faltando um dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência, qual seja, a probabilidade do direito, deve ser mantida intocada a decisão agravada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001159-59.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MELQUISEDEQUE LENSO

ADVOGADO : WALLAS DOS SANTOS

RECORRIDO : ANTÔNIO AUTO PEÇAS LTDA

ADVOGADO : HENRIQUE DA CUNHA TAVARES

MAGISTRADO : LUCAS MODENESI VICENTE

ACÓRDÃO

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. A ausência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações quanto à inexistência de qualquer relação jurídica entre as partes, impede o deferimento da medida de exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.